Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0706022-32.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ERICO ALBERT PAYAO, WILCK GONTIJO COSTA PACIENTE: FRANCISCO JOSE GOMES LIMA AUTORIDADE: 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DE DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Os advogados Érico Albert Payão e Wilck Gontijo Costa impetram habeas corpus em favor de Francisco José Gomes Lima contra ato do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que, atendendo a requerimento do Ministério Público, converteu a sua prisão flagrancial em preventiva para assegurar a indenidade da vítima. Informam que o paciente foi preso em flagrante em 17/01/2021 por infringir os artigos 147 do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/2006, em contexto de violência doméstica e familiar. Os Impetrantes alegam que a prisão é manifestamente ilegal, devendo ser relaxada, porque: (1) as medidas protetivas de afastamento do lar e proibição de contato e aproximação da vítima foram deferidas em 31/08/2020 com prazo de duração de cento e vinte dias, expirando em 30/12/2020; (2) nem a vítima, a Defensoria Pública e ou o Ministério Público pediram a sua prorrogação; (3) não houve decisão judicial prorrogando as medidas; e (4) e o paciente não foi cientificado de qualquer prorrogação, expressa ou tácita. Reconhecem os impetrantes que a Lei 14.022/2020 prevê a prorrogação automática de medidas protetivas durante a pandemia do Coronavírus, mas alegam que essa dilação automática somente ocorre quando for inviável a análise do caso concreto em virtude da pandemia; e mesmo que sejam prorrogadas automaticamente, é necessária a cientificação do ofensor, nos termos do artigo 5o, parágrafo único, da Lei 14.022/2020. Afirmam que o paciente respeitou as medidas protetivas enquanto estiveram vigentes, sem qualquer intercorrência. Alegam, ainda, desproporcionalidade entre o tempo de prisão, quarenta e cinco dias, e as penas em perspectiva, considerando que a ameaça é punida com detenção de um a seis meses e o crime de descumprimento de medidas protetivas com detenção de três meses a dois anos. Dizem que a simples existência de condenações penais anteriores, por si só, não justifica a prisão preventiva. Ressaltam que o paciente, com trinta e sete anos de idade, tem residência fixa no Guará e trabalha como vigia e tapeceiro. Pedem a soltura mediante cautelares alternativas e protestam por sustentação oral. O paciente conta trinta e sete anos de idade e está preso preventivamente desde 17/01/2021. Responde à Ação Penal 0701816-24.2021.8.07.0016, pelos fatos que ensejaram medidas protetivas, praticados em 30/08/2020; e à Ação Penal 0702336-81.2021.8.07.0016, pelo descumprimento de medidas protetivas em 17/01/2021. Consta que em 31/08/2020 a vítima foi à Delegacia de Polícia e requereu medidas protetivas em desfavor de seu companheiro, ora paciente, afirmando que no dia anterior ele a insultara, ameaçara e agredira fisicamente; disse que mantinha união estável há oito anos e tinham uma filha comum, com cinco anos de idade. No dia 30/08/2020, por volta de 20h00min, na Cidade Estrutural, bebia com o companheiro em um bar perto de casa deles e ela começou a dançar, mas parou quando ele pediu; mesmo assim ele a provocou dizendo que levaria o aparelho de som para casa, e quando ela discordou ele empurrou e bateu a cabeça dela no no equipamento de som; ela tentou se defender com as mãos, mas terminou lesionada na mão, braço e cabeça; ele só parou quando foi contido por amigos comuns; depois disso ela foi ao posto policial e como não conseguiu ser atendida, foi dormir com a filha, na casa de uma amiga; na manhã seguinte foi à Delegacia registrar a ocorrência e requerer medidas protetivas; disse ainda que o companheiro bebe imoderamente e é muito ciumento, costumando ofendê-la e ameaçá-la de morte; já registrara outras três ocorrências contra ele. Registre-se que em 01/03/2021, nos Autos 0701816-24.2021.8.07.0016, o réu foi denunciado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, em virtude desses fatos. Também em razão desses fatos, em 31/08/2020 o Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília impôs ao paciente o afastamento do lar e a proibição de contata e aproximação om a vítima a menos de duzentos metros, ressaltando que as medidas protetivas vigorariam “pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, com a ressalva de que ficarão automaticamente prorrogadas enquanto perdurar o estado de emergência decorrente da pandemia do COVID 19 ou vigência da Lei 14.022/20 conforme artigo 5oA, inciso I, da lei 13.979/20”. Também consta da decisão a advertência de que poderia ser preso se descumprisse a proibição, constando da decisão o seguinte: O requerido fica advertido que o descumprimento de qualquer das medidas determinadas na presente decisão poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva nos termos do artigo 20 da Lei no 11.340/06, a qual poderá ser decretada de ofício, bem como constitui o delito previsto na Lei no 11.340/2006: "Artigo 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos." Ressalte-se que na mesma data, 31/08/2020, o Oficial de Justiça o afastou do lar e o intimou das medidas restritivas. Todavia, no dia 17/01/2021 ele afrontou a proibição de aproximação e contato e foi preso em flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva para garantia da indenidade da ofendida. A denúncia referente aos fatos mais recentes foi oferecida em 21/01/2021, nos autos do Processono 0702336-81.2021.8.07.0016, por infração aos artigos 147, do Código Penal, e 24-A da Lei Maria da Penha, narrando a denúncia que no dia 17/01/2021, por volta de 04h00min, afrontando a proibição de contato, ele ameaçou a ex-mulher enviando uma mensagem de texto com os seguintes dizeres: “- Tu deixou minha filha com os outros tu vai saber quem sou eu você me tirou ne VOY MATAR VOCES”! Mais tarde, por volta de 09h00min, afrontando a proibição de aproximação, foi à casa dela e bateu no portão, querendo entrar para buscar umas roupas; a ex-mulher se negou a abrir o portão quando viu que ele portava uma faca, chamando a Polícia Militar, que o prendeu em flagrante com a faca, bebendo em um bar a cerca de cem metros da casa. Em 18/01/2021, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e converteu a prisão flagrancial em preventiva a requerimento da Promotora de Justiça. Ressaltou que a prisão é necessária para garantir a execução das medidas protetivas, haja vista o descumprimento das restrições. Destacou, também, que ele registra duas condenações por crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar. Num juízo de cognição sumária, vislumbra-se que as medidas protetivas estavam em vigor na data dos fatos e que o paciente fora advertido de sua vigência. A decisão que as deferiu afirmou expressamente que vigorariam por cento e vinte dias, mas ficariam automaticamente prorrogadas enquanto perdurasse a pandemia do Coronavírus, conforme a Lei 14.022/2020. Num exame perfunctório da causa, entende-se que não havia necessidade de nova intimação acerca da prorrogação automática, porque isto estava escrito na própria decisão, onde consta que, passados o prazo de cento e vinte dias, estariam automaticamente prorrogadas em razão da pandemia. Admite-se que o ofensor tenha se equivocado, entendendo que as medidas restritiva se extinguiram naquele prazo, considerando que se trata de pessoa humilde e sem formação jurídica. O tema da prorrogação automática de medidas protetivas da Lei 14.022/2020 é relativamente novo e bastante complexo. Também se reconhece certa desproporcionalidade entre o tempo de prisão, quarenta e cinco dias, e as penas em perspectiva. Nada obstante, a análise da causa exige prudência, pois em se tratando de violência doméstica, deverão ser criteriosamente avaliadas as suas circunstâncias, preservando-se em primeiro lugar a mulher dos riscos de uma relação corrosiva que se acabou há tão pouco tempo. Neste momento, a prisão parece necessária para garantir a integridade física e psíquica da ofendida. Em princípio, houve descumprimento de medidas proibitivas de aproximação e contato. Os novos fatos praticados contra a vítima são graves, pois envolveram ameaça com uso de faca. E o paciente tem contra si outras anotações por violência doméstica e familiar contra a mesma vítima a que se refere este habeas corpus. O paciente registra condenações definitivas antigas por roubo circunstanciado com corrupção de menor praticado em 2007 (Ação Penal 2007.08.1.005381-5) e furto qualificado com corrupção de menor cometido em 2009 (2009.01.1.140433-3), mas em princípio esses registros não têm relação com os fatos atuais. Todavia, registra condenações relativamente recentes por fatos praticados contra a mesma vítima dos fatos a que se refere este writ: (1) na Ação Penal 2016.01.1.090382-9, foi condenado em 05/02/2020 por lesões corporais cometidas em 2016, estando pendente o julgamento de sua apelação criminal porque os autos precisaram ser digitalizados; e (2) na Ação Penal 2017.01.1.026748-9, foi condenado em 13/08/2018 por lesões corporais praticadas em 2017 e sua apelação foi provida em parte em 30/04/2020 apenas para reduzir a pena, sobrevindo o trânsito em julgado. É, pois, imprescindível ouvir o Juiz e o Ministério Público, angtes de submeter o caso à Turma. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações, especialmente acerca do prazo de vigência das medidas protetivas e da data da audiência de instrução e julgamento. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 03 de março de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator